Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728995-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE NASCIMENTO CORDOVA TAVARES AGRAVADO: NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, ADA CAIXETA GALVAO, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GABRIELLE NASCIMENTO CORDOVA TAVARES (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0719719-25.2018.8.07.0001, proposto em face de NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME, ADA CAIXETA GALVAO E CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO (executados), indeferiu o pedido de penhora do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 61529371), a agravante sustenta que o juízo a quo entendeu que não é cabível a penhora de parte da aposentadoria da executada Ada Caixeta, em razão do valor da dívida, que supostamente seria “impagável”, porém, tal entendimento não se mostra acertado, visto que não pode ser duplamente prejudicada: pelo inadimplemento e agora pelo valor da dívida. Diz que a dívida chegou ao montante atual justamente pelo inadimplemento e que os agravados não podem ser beneficiados por isso. Afirma ser melhor receber algum valor do que nunca vir a receber nada, visto que tal conduta amenizará seu prejuízo e servirá como punição aos executados. Afirma que o comprometimento parcial da aposentadoria da executada é possível, já que ela pode fazer “empréstimo consignado” e comprometer até “30%” de sua aposentadoria, independentemente do valor de sua aposentadoria ou pensão. Portanto, a decisão não se sustenta e apenas prejudica a agravante. Reforça que não há razão que justifique a decisão agravada, tendo em vista que a penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria da executada não prejudicará a sua sobrevivência e ainda amenizará o prejuízo da agravante. Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Que há probabilidade do direito, já que se trata de matéria pacificada pelo STJ. Por sua vez, há perigo da demora, uma vez que a dívida se arrasta por quase 10 (dez) anos e está apenas aumentando em razão da inadimplência. Além disso, a situação dos agravados está muito confortável, porque deram o “calote” na agravante, não pagaram a dívida e não estão sofrendo nenhuma consequência. Dessa forma, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de parte da aposentadoria da executada Ada Caixeta, sugerindo-se, para tanto, o percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pugna seja confirmada a liminar. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana, preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, merece melhor apreciação a questão relacionada ao entendimento do decisum relacionado ao ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida. Tal questão merece ser apreciada com maior acuidade. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a penhora de parte da aposentadoria da executada Ada Caixeta, uma vez que se faz necessária análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada e sobre a satisfação do débito pela penhora frente ao valor possível de ser penhorado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador